Tribunal: TJMT
Processo: 0025292-53.2015.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025292-53.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato, Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento, Fraude processual]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EZELL HIGINO PEREIRA - CPF: 208.791.561-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA, NA MODALIDADE RETROATIVA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA – APELO DEFENSIVO PREJUDICADO.

Tratando-se de crime continuado, para efeitos de verificação do prazo prescricional, desconsidera-se o acréscimo concernente à continuidade delitiva, conforme inteligência da Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal.

Considerando que a pena isoladamente aplicada não ultrapassa 4 anos, o prazo prescricional regula-se em 8 anos, nos termos do artigo 109, IV, do Código Penal, lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia até a prolação da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Ezell Higino Pereira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou por peculato continuado, à pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 76 dias-multa – Id. 223532906.

Nas razões recursais, o apelante requer seja declarada a extinção da punibilidade pela “
prescrição executória”
ou a absolvição, nos termos do inciso VII, artigo 386 do Código de Processo Penal – Id. 223532915.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao apelo, pugnando por seu
“provimento com o objetivo de extinguir a punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva (retroativa), nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal”
– Id. 223532920.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo, para
“reconhecer a prescrição retroativa, declarando-se, consequentemente, a extinção da punibilidade do recorrente Ezell Higino Pereira, nos termos do art. 107, inc. IV, da Matriz Penal”
– Id. 227730651.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A prescrição suscitada pelo apelante, de fato, deve ser acolhida, porém, na modalidade retroativa.

No caso, a pena foi fixada em 2 anos e 4 meses de reclusão e 21 dias-multa.

Ao final, por força da continuidade delitiva, procedeu-se com o aumento de 2/3, razão pela qual a pena final foi estabelecida no patamar de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 76 dias-multa.

Percebe-se que incide a hipótese de crime continuado, de modo que, para a análise da ocorrência da prescrição, deve se considerar tão somente a pena imposta na sentença, para cada ilícito, isoladamente, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.

Esse é o comando da Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

“Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.”

Assim, desconsiderando o acréscimo de 2/3 pelo crime continuado, tem-se que a condenação imposta isoladamente é de
2 anos e 4 meses de reclusão
, o que gera a prescrição em 8 anos, conforme previsto no artigo 109, inciso IV, do Código Penal
.

Na espécie, a
denúncia foi recebida em
23.3.2016
– Id. 223533162, p. 9-PDF, e a sentença condenatória foi publicada em
1o.4.2024
– Id. 223532906,

intervalo em que fora ultrapassado o lapso temporal necessário para que operasse a prescrição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
acolho
a prejudicial de mérito suscitada para o fim de declarar extinta a punibilidade de
Ezell Higino Pereira
, em relação ao crime de peculato, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com fundamento no art. 109, inciso IV, do Código Penal.

Por consequência, julgo prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024